Tribunal: TJPA
Processo: 0001070-03.2014.8.14.0097
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001070-03.2014.8.14.0097

APELANTE: AUTOVIARIA PARAENSE LTDA

APELADO: E. D. S. S., J. F. S. S., K. D. S. S., NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO, FLAVIA CRISTINA SOUZA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSÃO MENSAL. AGRAVO INTERNO DA REQUERIDA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MORTE. PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA E ILEGITMIDADE DA PARTE. REJEITADAS. PENSO VITALÍCIA MENSAL MANTIDA. COMPENSAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO JUDICIALMENTE FIXADA COM O VALOR DO DPVAT. POSSIBILIDADE SÚMULA 246. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO DOS AUTORES. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS FIXADOS PELO JUÍZO. PEDIDO DA REQUERIDA PARA QUE REDUZA. PRECEDENTES DO STJ. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA PARA MANTER O VALOR QUE FOI FIXADO PELO JUÍZO A QUO, NO MONTANTE DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM FAVOR DE CADA UM DOS AUTORES. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇO Nº 0001070-03.2014.814.0097

AGRAVANTE/AGRAVADO:
AUTOVIÁRIA PARAENSE LTDA

AGRAVANTE/AGRAVADO:
K.D.S.S, J.F.S.S e E.D.S.S

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇO CÍVEL
interposta por
AUTOVIÁRIA PARAENSE LTDA e por K.D.S.S, J.F.S.S e E.D.S.S,
nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, contra Decisão ID 4244409, que deu parcial provimento ao recurso.

A decisão foi ementada da seguinte forma:

APELAÇO CÍVEL. AÇO DE INDENIZAÇO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSO MENSAL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MORTE. REDUÇO DOS VALORES ARBITRADOS A TÍTULO DE DANOS MORAIS. PENSO VITALÍCIA MENSAL MANTIDA. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇO POR DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 33.000,00 PARA CADA AUTOR.

Posteriormente, a AUTOVIÁRIA PARAENSE opôs embargos de declaração, aos quais neguei provimento, tendo julgado sido ementado da seguinte forma:

EMBARGOS DE DECLARAÇO NA APELAÇO CÍVEL. EMBARGOS DESPROVIDOS. ERRO MATERIAL SANADO DE OFÍCIO.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III – Determinação de correção de ofício de erro material, para suprimir trecho da decisão monocrática que em nada influencia a conclusão exarada.

IV – Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram agravo interno.

Em suas razões recursais (ID 4244412), os menores K.D.S.S, J.F.S.S e E.D.S.S, aduzem que houve
error in procedendo
, em razão da diminuição do valor da indenização.

Aduzem que o valor arbitrado é ínfimo em razão da dor psicológica das crianças e que não caberia reforma do
quantum
arbitrado pelo juízo de piso, pois o montante não trará enriquecimento ilícito aos infantes.

Ao final, requereu que seja reformada a decisão, mantendo-se o que foi estipulado pelo juízo a quo, a título de danos morais, no valor de R$ 50.000,00 para cada autor.

Em seu agravo interno (ID 4244417) a AUTOVIÁRIA PARANSE aduz, preliminarmente, que a decisão é nula, pois o recurso não poderia ser julgado monocraticamente.

Alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois a culpa foi exclusiva do condutor que carregava o de cujus na garupa de sua moto e tentou fazer uma ultrapassagem forçada.

No mérito, argui a inexistência de culpa no acidente e a culpa exclusiva de terceiro, o que exclui sua responsabilidade no evento.

Afirma inexistir danos materiais e morais a serem indenizadas, ante a ausência de responsabilidade. Pondera que o valor arbitrado a título de danos morais é demasiadamente excessivo, merecendo redução.

Quanto à pensão mensal, sustenta ser indevida, pois não houve de dependência econômica dos filhos com relação ao pai e nem da remuneração do falecido. Subsidiariamente, pleiteia para um salário-mínimo, até 18 (dezoito) anos ou até 21 (vinte e um) anos.

Entende ser devida a compensação do valor recebido a título de seguro DPVAT (R$13.5000,00) do valor da indenização eventualmente devida pela apelante.

Por derradeiro, aduz a necessidade de reforma da sentença recorrida para limitar os honorários sucumbenciais à importância de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em danos morais e que seja definida a data da citação para o cálculo de juros e correção monetária da indenização por danos materiais e a data do arbitramento para os danos morais.

Assim, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação a fim de que seja reformada a sentença de primeiro grau.

Contrarrazões do RÉU apresentadas no ID 4244415 e do autor presentadas no ID 4244419.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço de ambos os recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

AGRAVO INTERNO DA AUTOVIÁRIA PARAENSE

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA

Quanto a arguição de reforma da decisão monocrática por não ser matéria constante do art. 932, IV do CPC, tenho que tal argumento não merece acolhida, tendo em vista que na decisão guerreada deixou expresso a mesma possibilidade de decisão monocrática, em razão do artigo 932, III, IV e V do CPC, bem como o artigo 133 do regimento Interno deste E. Tribunal.

Ora, o artigo 133 do regimente interno deste E. Tribunal, dispõe:

XI- negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Corte Superiores

Com efeito, a decisão monocrática se baseou na jurisprudência Dos Tribunais pátrios acerca do tema em apreço.

Ademais, ainda que houvesse vício na aplicação do art. 932, do NCPC, eventual violação encontrar-se-á sanada pelo julgamento pelo colegiado.

Eis jurisprudência a respeito:

STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Inviável o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à arguição de ofensa ao princípio da colegialidade. 2. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno deste STJ, mas também pelo CPC, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade, porquanto, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal.

3. Agravo Regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no AREsp 1162175/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. VIOLAÇÃO AO ART. 535, I E II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. ART. 557, CAPUT, DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULAS 211/STJ E 284/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 526 DO CPC. NÃO APRESENTAÇÃO EM JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DO ROL DOS DOCUMENTOS QUE INSTRUÍRAM O AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUÍZO À PARTE AGRAVADA DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt nos EDcl no AREsp 835.518/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, o agravo em recurso especial quando constatar as situações descritas nos arts. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o 253, parágrafo único, II, "a" e "b", parte final, do RISTJ, situação ocorrida nos autos.

2. De acordo com a reiterada jurisprudência desta Corte, reafirmo que, para que se atenda ao requisito do prequestionamento, é necessário que a questão haja sido objeto de debate pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca do dispositivo legal apontado como violado, o que não ocorreu na espécie.

3. O recorrente não desenvolveu, de forma lógica e com um mínimo de profundidade, as razões jurídicas acerca da tipicidade objetiva do crime de roubo, razão pela qual fica descumprido requisito imprescindível para o conhecimento do recurso, a teor do enunciado sumular n. 284 do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1069291/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA - REJEITADA -

MÉRITO: DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO ART. 557 DO CPC/73 - MANUTENÇÃO DE TODOS OS TERMOS DO DECISUM AGRAVADO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA COMARCA DE TERESÓPOLIS/RJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-Preliminar de Nulidade da Decisão Monocrática: 1.1-Em que pese os argumentos trazidos pelos agravantes, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo Órgão Colegiado, na via de Agravo Interno. Assim, considerando que o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos recorrentes está sendo reapreciado neste oportuno momento, por meio do presente Agravo Interno, entendo não haver qualquer ocorrência de vício ou até mesmo violação ao Princípio da Colegialidade, motivo pelo qual rejeito a preliminar de nulidade arguida pelos ora agravantes. 2-Mérito: 2.1-In casu, pelo que se depreende dos autos, resta cristalino que os ora agravantes, ao intentarem a demanda principal, objetivam além do ressarcimento decorrente do descumprimento do acordo firmado entre as partes, a própria a rescisão do contrato por eles firmado. 2.2- Assim, no caso em tela, não se deve confundir o pedido de ressarcimento por descumprimento contratual com o instituto do ilícito civil, alegado pelos recorrentes, com intuito de atrair a regra contida no parágrafo único do art. 100 do CPC/73. Ilícito Civil é uma ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que contraria a lei, viola o direito e causa dano a outrem, ainda que o dano seja exclusivamente moral, portanto, conforme se vê, em nada se parece com a causa de pedir e pedido formulado pelos ora recorrentes, a ponto de acolher sua tese recursal. 2.3-Desta feita, os fundamentos expostos na decisão monocrática ora combatida mostram-se escorreitos, não merecendo reparos, considerando que a regra disposta no art. 100, inciso IV, alínea ‘a’ do CPC/73 é que mais se amolda ao caso concreto, uma vez que a ação tem como ré, empresa onde sua sede está localizada no município de Teresópolis/RJ (fls. 523). 2.4-Recurso conhecido e improvido, a fim de manter todos os termos da decisão monocrática ora combatida. (2017.01660648-84, 174.245, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-25, Publicado em 2017-05-03)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE ESTADUAL E DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 557, CAPUT, DO CPC/73. O STJ firmou compreensão de que eventual nulidade da decisão monocrática proferida com base no art. 557, do CPC/73 é suprida pela posterior decisão colegiada que a aprecia no âmbito interno do Tribunal. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. DESCABIMENTO. De acordo com o recente entendimento do STJ, exarado no REsp 1346135, correta a adoção do INCC para reajuste de parcelas do imóvel em construção até a sua efetiva entrega à parte autora, considerando que a causa da adoção do índice tem por função resguardar o construtor de súbitas altas no preço da mão-de-obra e de materiais utilizados na execução da obra. Trata-se de mero reajuste do saldo devedor proporcional à variação de seus custos operacionais, não acarretando qualquer ilegalidade ou ameaça no equilíbrio contratual. Devida a incidência de correção monetária, sob pena de locupletamento de uma parte em detrimento da outra, além do que constitui mera atualização da moeda, ou seja, não é um ‘plus’ que se acresce, mas um ‘minus’ que se evita. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2016.01639111-45, 158.751, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-25, publicado em 2016-05-02)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - EFEITO TRANSLATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PARA OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR - CANDIDATA GRÁVIDA - TESTE FÍSICO E EXAMES MÉDICOS REMARCAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - REPERCURSSÃO GERAL RECURSO PARADIGMA - RE 630.733/DF CONDIÇÃO DA AÇÃO AUSENTE. EXTINGUE-SE O PROCESSO NA ORIGEM, NOS TERMOS DO ART. 267, VI, §3º DO CPC. EXCLUÍDA ALEGAÇAO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO IMPROVIDO. I O STF entendeu em sede Repercussão Geral que os candidatos em concurso público não têm direito de segunda chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição editalícia. RE 630.733/DF. II O direito líquido e certo é condição especial da ação de mandado de segurança, estabelecida na Constituição Federal art. 5º, LXIX. Desfigurada, carecendo o impetrante do direito de ação, contempla-se a extinção do processo. Precedente do STJ. III- No julgamento fundamentado no art. 557 do CPC, não subsiste a alegada ofensa ao direito de defesa do agravante, pois consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC. IV- Inexiste fato novo que possa subsidiar o pedido de reconsideração. V- À unanimidade, recurso conhecido e improvido, nos termos relatados pela Desª. Relatora. (2014.04519509-97, 132.152, RELATORA DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-04-10, publicado em 2014-04-16)

Diante do exposto, descabe a pretensão recursal de reforma da decisão por ter sido a Apelação julgada monocraticamente, nos termos do entendimento jurisprudencial esposado.

Desta forma, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Inicialmente afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva da ré, pois pacífica a doutrina e a jurisprudência no sentido de que, em matéria de acidente automobilístico, o proprietário e o condutor do veículo são civil e solidariamente responsáveis pelos danos causados, isso porque ao confiar o seu automóvel a outrem, o dono assume o risco do uso indevido e, uma vez ocorrido o dano por culpa do motorista, deverá suportar solidariamente os encargos dele decorrentes, nos termos da jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios: .

'RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO DO PREPOSTO. CULPA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. (ART. 1.521, INCISO III, CC⁄16; ART. 932, INCISO III, CC⁄2002). ATO PRATICADO FORA DO HORÁRIO DE SERVIÇO E CONTRA AS ORDENS DO PATRÃO. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO QUE SE RELACIONA FUNCIONALMENTE COM O TRABALHO DESEMPENHADO. MORTE DO ESPOSO E PAI DOS AUTORES. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDAS.

1. A responsabilidade do empregador depende da apreciação quanto à responsabilidade antecedente do preposto no dano causado - que é subjetiva - e a responsabilidade consequente do preponente, que independe de culpa, observada a exigência de o preposto estar no exercício do trabalho ou o fato ter ocorrido em razão dele.

2. Tanto em casos regidos pelo Código Civil de 1916 quanto nos regidos pelo Código Civil de 2002, responde o empregador pelo ato ilícito do preposto se este, embora não estando efetivamente no exercício do labor que lhe foi confiado ou mesmo fora do horário de trabalho, vale-se das circunstâncias propiciadas pelo trabalho para agir, se de tais circunstâncias resultou facilitação ou auxílio, ainda que de forma incidental, local ou cronológica, à ação do empregado.

3. No caso, o preposto teve acesso à máquina retro-escavadeira - que foi má utilizada para transportar a vítima em sua 'concha' - em razão da função de caseiro que desempenhava no sítio de propriedade dos empregadores, no qual a mencionada máquina estava depositada, ficando por isso evidenciado o liame funcional entre o ilícito e o trabalho prestado.

4. Ademais, a jurisprudência sólida da Casa entende ser civilmente responsável o proprietário de veículo automotor por danos gerados por quem lho tomou de forma consentida. Precedentes.

5. Pela aplicação da teoria da guarda da coisa, a condição de guardião é imputada a quem tem o comando intelectual da coisa, não obstante não ostentar o comando material ou mesmo na hipótese de a coisa estar sob a detenção de outrem, como o que ocorre frequentemente nas relações ente preposto e preponente.

6. Em razão da concorrência de culpas, fixa-se a indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como pensionamento mensal em 1⁄3 do salário mínimo vigente à época de cada pagamento, sendo devido desde o evento danoso até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade.

7. Recurso especial conhecido e provido.'

(REsp n. 1.072.577⁄PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12⁄4⁄2012, DJe 26⁄4⁄2012.)

ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO PREPOSTO DA CO-RÉ DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. ART. 932, INC. III, DO CC. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DEVIDA. Em matéria de acidente automobilístico, é manifesta a responsabilidade solidária do proprietário do veículo causador de acidente, assentando-se sobre a culpa in vigilando e in eligendo. Comprovada a redução dos ganhos mensais da vítima em razão de ficar privada de seu trabalho por cinco meses, auferindo somente o benefício previdenciário, de rigor o ressarcimento da diferença entre o seu salário e o auxílio-doença no período. O quantum indenizatório a título de danos morais deve ser arbitrado moderadamente pelo juiz, dentro dos ditames dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo a dor da vítima com a análise econômica dos envolvidos. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 03394347420108260000 SP 0339434-74.2010.8.26.0000, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 23/10/2012, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2012)

Desta forma, deixo de acolher a preliminar suscitada.

MÉRITO

A agravante AUTOVIÁRIA PARAENSE se insurge no que tange a seu dever de indenizar imposto na sentença; ao
quantum
arbitrado a título de danos morais para cada autor; quanto aos lucros cessantes impostos no valor de 2/3 do salário-mínimo; e quanto à compensação do valor devido a título de seguro DPVAT com o valor da indenização por danos morais.

Primeiramente, determina o § 6º do artigo 37 da Constituição Federal que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

A responsabilidade objetiva, no caso, baseia-se na teoria do risco e decorre da natureza da atividade administrativa, que no se modifica em razão da simples transferência da prestação dos serviços públicos a empresas particulares concessionárias do serviço.

Pelo contido nos autos, infere-se que o incidente ocorreu por negligência do motorista do coletivo, uma vez que este agiu com descuido ao bater na bicicleta da vítima e arrastá-la por alguns metros pelo asfalto da via.

O nexo de causalidade entre os danos sofridos pela autora e os fatos narrados é evidente, não merecendo amparo as alegações da Apelante.

Deve assim, a empresa proprietária do ônibus responder civilmente pelos danos morais que ocasionou à vítima, na forma determinada nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Ademais, conforme acima já afirmado, válido também frisar que a autora/apelada, mesmo sendo
terceiro não-usuário do serviço
, por ser vítima de danos ocasionados pelo fornecimento de serviço defeituoso, se enquadra no conceito de
consumidor
por
equiparação

(
bystanders)
,
por força do art. 17, do CDC.

Eis a redação do art. 17, do CDC:

"Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.".

A doutrina autorizada, ao comentar o conceito de consumidor por equiparação, afirma:

"Com bastante frequência, os danos causados por vícios de qualidade dos bens ou dos serviços no afetam somente o consumidor, mas terceiros, estranhos à relação jurídica de consumo.

Entre os exemplos mais sugestivos de propagação dos danos materiais ou pessoais, lembramos as hipóteses de acidentes de trânsito, do uso de agrotóxicos ou fertilizantes, com a consequente contaminação dos rios, ou da construção civil, quando há comprometimento dos prédios vizinhos. Em todos esses casos, o Código assegura o ressarcimento dos danos causados a terceiros que, para todos os efeitos legais, se equiparam aos consumidores.

Como se destaca, em duas oportunidades distintas, o Código se preocupa com 'terceiros' nas relações de consumo: (...) nesta passagem, para disciplinamento da responsabilidade perante terceiros, protegendo os denominados bystanders, vale dizer, aquelas pessoas estranhas à relação de consumo, mas que sofreram prejuízo em razão dos defeitos intrínsecos ou extrínsecos do produto ou serviço." (GRINOVER, Ada Pellegrini. "Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto". 10 ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 216).

Destarte, a responsabilidade da recorrente pelos eventuais danos causados a terceiros, não usuários dos serviços, no exercício de sua atividade, também é de ordem objetivo, pelo que dispensa a discussão acerca da existência de culpa.

Este entendimento está em consonância com a jurisprudência do Excelso STF:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ARTIGO 37, § 6º, DA CF. DANO MORAL. TERCEIRO NO-USUÁRIO DO SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. SÚMULA 279 DESTA CORTE.

1. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova no cabe recurso extraordinário.

2. É que o recurso extraordinário no se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.

3. In casu, acórdão recorrido assentou: "RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, NOS TERMOS DO ART. 37, §, 6º, DA CF. PROVA PERICIAL COMPROVANDO O NEXO DE CAUSALIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INCAPACIDADE LABORATIVA. PENSO VITALÍCIA NO VALOR CORRESPONDENTE À UM SALÁRIO MÍNIMO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CORREÇO MONTETÁRIA A PARTIR DA DATA DA SENTENÇA QUE FIXOU O QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO."

4. Agravo regimental a que se nega provimento." (STF, AI 839590 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/06/2012, ACÓRDO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 06/08/2012 PUBLIC 07/08/2012 - Grifamos).

"CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇO A TERCEIROS NO-USUÁRIOS DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e no-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituiço Federal.

II - A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro no-usuário do serviço público, é condiço suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado.

III - Recurso extraordinário desprovido". (STF, RE 591874, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17/12/2009 PUBLIC 18/12/2009 - Grifamos).

Na espécie, está perfeitamente demonstrada a responsabilidade civil da apelante que, com o acidente de trânsito, deu causa à morte da vítima Dennyel Araújo da Silva, pai dos autores/apelados. Surge, assim, o dever de indenizar.

Quanto aos danos morais, o valor da indenização deve, ser estipulado levando-se em consideração as peculiaridades de cada caso, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar que provoque novo e igual atentado.

Neste sentido:

"A reparação de danos morais deve agasalhar conteúdo pedagógico, levando-se em consideração o grau de culpa do agente e dos efeitos na pessoa do ofendido. Tendo em vista o caráter compensatório que se almeja e também a finalidade de fazer com que o agente se conduza com maiores cuidados, o quantum indenizatório há de assentar-se em critérios objetivos de forma a alcançar os fins reparatórios e preventivos visados, sem constituir enriquecimento sem causa" (TAMG, Apelação Cível nº 0345794-5, 4ª Câmara Cível, Rel. Juiz Alvimar de Ávila, j. 31/10/01).

EMENTA: APELAÇO - ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO - ACIDENTE - PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO - § 6º DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇO FEDERAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL - ARBITRAMENTO - PARÂMETRO PARA FIXAÇO - VALOR DA INDENIZAÇO - JUROS DE MORA - TAXA SELIC - IMPOSSIBILIDADE - CLÁUSULA CONTRAUAL ESPECÍFICA CONTRATADA - APLICAÇO - DENUNCIAÇO DA LIDE - ACEITAÇO E CONTESTAÇO DO PEDIDO INICIAL - LITISCONSÓRCIO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS DECORRENTES DA LIDE SECUNDÁRIA - NO CABIMENTO. 1. Na conformidade do disposto no § 6º do artigo 37 da Constituição Federal, a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva. 2. Comprovado o nexo de causalidade, deve a proprietária de ônibus coletivo indenizar passageiro que se lesiona em seu interior em razão de freada brusca. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado. 4. Não deve ser aplicada a taxa Selic, em substituição aos juros de mora e correção monetária. 5. Restando contratada a cláusula especial específica do sinistro, deve ser imposta à litisdenunciada a obrigação de ressarcir os valores referentes à indenização, no limite da apólice, mediante o pagamento de franquia, se for o caso. 6. Em caso de procedência do pedido formulado na denunciação da lide, a denunciada só responde pelos ônus sucumbenciais decorrentes da lide secundária se a ela opôs resistência. (TJMG - Apelaço Cível 1.0024.11.058791-2/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/06/2017, publicação da súmula em 21/06/2017)

Portanto, na fixação do dano moral, ante seu caráter subjetivo e consolador, deve valer-se o magistrado da prudência para não aviltar a reparação ou enriquecer o beneficiário, levando-se em conta, para tanto, a situação econômica dos envolvidos.

Insta destacar que na exordial os autores requereram indenização a título de danos morais no importe global de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Destarte, arbitrar valor de indenização por danos extrapatrimoniais acima de referido montante seria incidir em julgamento
ultra petita
.

Quanto a arguição de que o irmão da vítima deve receber valor inferior ao recebido pelos genitores da mesma, entendo que tal argumento não merece acolhida por este juízo
ad quem
.

No que tange aos lucros cessantes (pensão arbitrada no valor de 2/3 do salário-mínimo até a data em que os autores completem 25 anos), tem-se que os mesmos são de fato devidos, não havendo motivo para reforma.

Como sabido, a pensão é calculada com base na remuneração da vítima à época do sinistro, ou, se não houver rendimentos comprovados, com base no salário-mínimo.

A pensão é devida, pois, mesmo que os autores no tenham juntado provas da renda do
de cujus
, o entendimento jurisprudencial pacífico é no sentido de ser devida a referida penso até os 25 anos de cada autor.

Destarte, a pensão arbitrada aos filhos da vítima no
quantum
de 2/3 do salário-mínimo não se mostra excessiva nem difere da realidade jurisprudencial:

EMENTA: AÇO DE INDENIZAÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - PRESCRIÇO - INOCORRÊNCIA - AÇO INTERPOSTA POR FILHO MENOR - ÓBITO DO PAI OCORRIDO EM DELEGACIA PÚBLICA - HOMICÍDIO POR ESPANCAMENTO - DEVER DE INDENIZAR - CONFIGURAÇO - DANO MORAL - REDUÇO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - PENSO MENSAL - CABIMENTO ATE 25 ANOS - REFORMA PARCIAL DA DECISO.
1 - Contra menor absolutamente incapaz no corre prescriço, artigo 198, inciso I do Código Civil.
2 - A responsabilidade decorrente da morte do pai do autor, sob a guarda do Estado, independe da existência de culpa.
3 - A fixaço do quantum indenizatório, referente à condenaço a título de danos morais, deve levar em consideraço as peculiaridades do caso concreto, sendo certo que possui caráter didático e repressivo, mas no pode servir ao locupletamento indevido da parte contrária. Reduço do valor.
4 -
Revela-se adequada a fixaço de penso ao filho do falecido, na proporço de 2/3 (dois terços) do salário mínimo
,
até a data em que o autor completar 25 (vinte e cinco) anos, conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

5 - Reforma parcial da deciso. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0024.14.206304-9/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/08/2018, publicaço da súmula em 24/08/2018)

Ademais, segundo posicionamento do STJ, a pensão a ser paga aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, deverá ser equivalente a 2/3 do salário mínimo ou, como no caso dos autos, do valor da remuneração da de cujus, e ser paga até à data em que esta completasse os 25 anos de idade (idade em que supostamente sairia da casa de seus pais para morar sozinho ou para formar família) e, a partir daí, reduzida para 1/3 até à data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE da data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro (REsp n. 1.365.339/SP, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 16/4/2013; REsp n. 885.126/RS, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 10/3/2008; e REsp n. 1.082.663/MG, Relator o Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJe de 29/3/2010).

Por derradeiro, os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor total da condenação e não somente sobre parcela desta, não havendo motivos para que se proceda a reforma a sentença neste ponto.

Quanto aos juros e correção monetária estipuladas pelo juízo de primeiro grau, entendo estarem corretos, já que estão de acordo com a súmula 362 do STJ que assevera que “A
correção

monetária
do valor da indenização do
dano

moral
incide desde a data do
arbitramento
” e do art. 405, CC e art. 240 CPC.

Assim, à luz do que preconizam os artigos 405 do Código Civil (CC/2002) e 240 do Código de Processo Civil (CPC/2015), os
juros
moratórios fluem da data da
citação
válida, em se tratando de responsabilidade contratual. Já no tocante à
correção

monetária
, esta deverá incidir do
arbitramento
do quantum indenizatório fixado a título de
danos

morais
, por inteligência expressa da Súmula nº. 362 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇO CÍVEL. AÇO DE INDENIZAÇO PARA REPARAÇO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE ÔNIBUS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇO. REDUÇO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APELAÇO ADESIVA. MAJORAÇO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INALTERABILIDADE. JUROS DE MORA. APLICAÇO DOS ARTIGOS 405 DO CC/2002 E 240 DO CPC/2015. CORREÇO MONETÁRIA. APLICAÇO DA SÚMULA Nº. 362 DO STJ. APELAÇO NO PROVIDA. APELAÇO ADESIVA PARCIALMENTE PROVIDA.

O quantum indenizatório deve balizar-se nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, servindo, ao mesmo tempo, à finalidade pedagógica de desestímulo à conduta ilícita do ofensor e à reparaço dos transtornos causados ao ofendido, sem lhe proporcionar, contudo, enriquecimento ilícito.

À luz do que preconizam os artigos 405 do Código Civil (CC/2002) e 240 do Código de Processo Civil (CPC/2015), os juros moratórios fluem da data da citaço válida, em se tratando de responsabilidade contratual. Já no tocante à correço monetária, esta deverá incidir do arbitramento do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, por inteligência expressa da Súmula nº. 362 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). (TJMG - Apelação Cível 1.0342.10.006976-0/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2019, publicaço da súmula em 06/02/2019)

No que tange ao pedido de compensação do valor da indenização com o seguro DPVAT, tenho que tal compensação é plenamente cabível, nos termos da súmula 246 do STJ:

SÚMULA N. 246

O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização

judicialmente fixada.

Destarte tal compensação deve ser feita independente de prova do pagamento, nos termos do precedente in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SEGURO DPVAT - COMPENSAÇÃO COM O VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA - POSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DO SEGURO - DESNECESSIDADE. "O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada" (Súmula 246, STJ). O
direito à dedução independe da comprovação do recebimento ou requerimento do seguro obrigatório.

(TJ-MG - AC: 10433130239034001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 30/04/2019, Data de Publicação: 10/05/2019)

Desta forma, dou parcial provimento ao recurso da requerida, apenas para determinar a compensação do valor do seguro DPVAT.

DO AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA

Os autores interpuseram agravo interno ao fundamento de que o quantum indenizatório que foi reduzido.

Observo que ambas as partes interpuseram recurso quanto ao valor fixado a títulos de danos morais, a parte autora pugnando pela manutenção do valor arbitrado pelo juízo de piso e a parte ré pela diminuição do valor arbitrado pela decisão monocrática em apreço.

Atento a estes princípios e às circunstâncias do caso em exame, revejo o meu posicionamento com relação ao valor arbitrado na decisão monocrática ID 4244409, para adequar ao posicionamento do STJ em casos análogos, de acordo com os precedentes que passo a transcrever:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MORTE DO GENITOR E IRMÃO DOS AUTORES. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. 1. Controvérsia em torno da pretensão de majoração das indenizações por danos morais arbitradas em favor dos dois filhos e de três irmãos de vítima fatal de atropelamento. 2. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. No caso, o quantum indenizatório destoa dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, justificando-se a intervenção excepcional do Superior Tribunal de Justiça
. 4. Pretensão recursal acolhida para majorar a indenização para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada filho e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada irmão da vítima falecida
. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ - REsp: 1837195 RJ 2019/0153226-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. ARTS. 11, 489, II, § 1º, I, II, IV, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ALCOOLEMIA DA VÍTIMA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E 356/STF. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Em relação à alegação de ocorrência de omissão no acórdão recorrido em virtude da alcoolemia da vítima, verifica-se que a referida matéria não foi objeto de debate na origem, mesmo após a oposição dos embargos declaratórios, carecendo, no ponto, do imprescindível requisito do prequestionamento. Incidem, portanto, as Súmulas 282 e 356/STF. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em recurso especial quando irrisório ou excessivo.
Na espécie, a Corte local, diante das peculiaridades fáticas do caso (morte de familiar em acidente de trânsito), reputou adequada a manutenção da indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
Assim, essa quantia não se afigura excessiva, o que torna inviável o recurso especial, no ponto, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1735786 PE 2020/0188270-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 01/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR ÍNFIMO FIXADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a revisão do valor arbitrado a título de indenização por danos morais será viável quando irrisório ou exorbitante o montante fixado, em evidente ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 2. Na espécie, em razão da morte da vítima, esposa e filha dos agravados, majorou-se o montante indenizatório de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 70.000,00 (setenta mil reais) por cada ente familiar
, compatibilizando-o, assim, aos ditames da razoabilidade. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 606455 DF 2014/0264231-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/11/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2015)

Desta forma, filiando-me ao entendimento do STJ, revejo meu posicionamento para manter o valor que foi fixado pelo juízo a quo, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor de cada um dos autores, compensando-se o DPVAT (súmula 246 do STJ).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da AUTOVIÁRIA PARAENSE, apenas para determinar a compensação do valor do seguro DPVAT e
DOU PROVIMENTO
recurso de
K.D.S.S, J.F.S.S e E.D.S.S
, para manter o valor que foi fixado pelo juízo a quo, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor de cada um dos autores.

P. R. I. C.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/10/2022